Tribunal: TCU
Processo: 040.898/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2733/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumpridas a determinação expedida no subitem 9.3 do Acórdão 3362/2012-TCU-Plenário e a medida contida no item 1.6 do Acórdão 1523/2020-TCU-Plenário , bem como considerar cumprido este monitoramento, em apensar estes autos ao TC Processo 031.575/2010-2 , e em dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS e à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 040.898/2019-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.